Tribunal: CARF
Processo: 10680.720231/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.720231/2010-65
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3402-007.422 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS
AUTÔNOMOS DE TAXI DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO
HORIZONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1996 a 30/06/2000
VALORAÇÃO DE CRÉDITOS NA COMPENSAÇÃO DECORRENTE DE
DECISÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO. CONCEITOS DIVERSOS.
O lançamento não se confunde com o procedimento relativo à apuração pela
fiscalização do quantum do pagamento indevido das contribuições decorrente
da decisão judicial, que é o montante de direito creditório a ser utilizado para
quitar os débitos indicados nas Declarações de Compensação pela contribuinte.
CRÉDITO ALEGADO. DECISÃO JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA.
VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material não desincumbe a interessada de demonstrar a
certeza e liquidez do direito creditório alegado em face da decisão judicial.
Sob a máxima de que quem alega é que deve provar o seu direito, o ônus da
prova do crédito alegado é sempre da própria requerente, não sendo tarefa da
fiscalização ou do julgador diligenciar para levantar provas para comprovar a
segregação das receitas das operações da cooperativa com cooperados das
quais resultariam o direito creditório alegado.
O fato de a recorrente estar amparada por uma decisão judicial que lhe é
favorável não a exime do dever de demonstrar à fiscalização qual a parcela dos
seus pagamentos corresponde ao que foi decidido judicialmente.
Recurso Voluntário negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720231/2010-65
Fl. 2754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.422 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720231/2010-65

(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente
convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes. Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Belo Horizonte que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da
contribuinte “apenas para reconhecer a homologação tácita das compensações declaradas na
Dcomp no 13425.05369.150205.1.3.57307 e a consequente extinção dos créditos tributários nela
informados”.
Versa o processo sobre Declarações de Compensação, mediante as quais a
contribuinte manifesta interesse em compensar seus débitos com crédito decorrente da ação
ordinária no 2002.38.00.0186186, distribuída junto à 16a Vara da Seção Judiciária de Minas
Gerais, ajuizada com o objetivo de: i) ver declarada a inexistência de relação jurídica que
obrigasse a Autora a se submeter ao regime de substituição tributária sobre as operações de
aquisição de combustíveis para revenda e ii) que somente fossem tributadas pelas contribuições
do PIS e da Cofins suas operações com consumidores não cooperados.
A sentença foi proferida no sentido de julgar procedentes os pedidos para que a
Autora não recolhesse as contribuições sociais PIS e Cofins sobre as operações realizadas na
venda de combustíveis a consumidores cooperados, no regime de substituição tributária, e para
repetição do indébito sobre o somatório dos recolhimentos realizados a esse título, corrigido
monetariamente pelos mesmos índices adotados pela Fazenda Pública, inclusive com incidência
da SELIC a partir de janeiro de 1996, conforme artigo 39, § 4o da Lei n° 9.250, de 26/12/95,
obedecido o prazo prescricional decenal. Ressalvou o juiz sentenciante que as operações
efetivadas com não cooperados estariam sujeitas à tributação regular, não sendo alcançadas pela
sentença. O TRF da 1a Região reformou parcialmente a decisão monocrática, apenas para alterar
a base de cálculo da verba honorária, tendo a referida ação transitado em julgado em 08/09/2004.
O crédito foi habilitado mediante o Despacho Decisório No 612/2005, proferido
no processo administrativo no 10680.014833/2005-12.
No presente processo a autoridade administrativa não homologou as
compensações, ante a não comprovação de certeza e liquidez do crédito pleiteado (Despacho
Decisório no 1.955 – DRF/BHE – fls. 349/354).
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, sustentado, em síntese:
a) Ao considerar que todas as operações da Impugnante foram praticadas com não
cooperados, a fiscalização ignorou as particularidades da cooperativa, mormente porque o
fornecimento de combustíveis aos associados se insere no seu objeto social. Não havendo
presunção legal, o ônus da prova é do Fisco, não do contribuinte, à luz do art. 142 do CTN.
Fl. 2755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.422 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720231/2010-65

b) Deve-se afastar, por manifestamente insustentável, a glosa levada a cabo pela
autoridade fiscal, tornando-se imperativo que o lançamento seja revisto de ofício, com a análise
dos livros contábeis ora trazidos aos autos, que dão lastro à planilha ora apresentada, à luz do
disposto no artigo 147, § 2o do Código Tributário Nacional.
c) Se porventura restarem saldos devedores, devem estes ser reconsolidados para
que seja afastada a incidência de juros sobre a multa aplicada pela fiscalização, em face da
inexistência de previsão legal para essa cobrança.
d) Por fim, requer a nulidade material do lançamento calcado nas compensações,
posto que lastreado em presunção sem base legal e na descaracterização da sociedade
cooperativa ou, ultrapassada esta preliminar, a revisão de ofício do lançamento, pela análise da
documentação trazida aos autos.
A Delegacia de Julgamento acolheu parcialmente as razões de defesa da
manifestante, sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1996 a 30/06/2000
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Transcorrido o prazo de cinco anos contados da data de transmissão da Declaração de
Compensação sem que o Fisco tenha se pronunciado, opera-se a homologação tácita da
compensação declarada, restando extinto o crédito tributário nela informado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada dessa decisão em 05/08/2013, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 23/08/2013, sob a seguinte conclusão:
DA CONCLUSÃO:
Pelo exposto, em face da inequívoca descaracterização da sociedade cooperativa
pelo Fisco e em obediência, ao artigo 142 do CTN e à jurisprudência administrativa,
deve ser conhecido e provido este Recurso Voluntário, decretando-se. a nulidade
material do lançamento calcado nas glosas das compensações aqui em exame, posto
que lastreado em presunção sem base legal e na descaracterização da sociedade
cooperativa.
No mérito, caso ultrapassada. a preliminar suscitada, o que somente se admite por
argumentar, que seja conhecido e provido, o presente Recurso, para que; em
atenção ao princípio da verdade material, seja decretada a improcedência do
lançamento, ante a demonstração da existência dos créditos reconhecidos na decisão
judicial passada em julgado.
É o relatório.
Fl. 2756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.422 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720231/2010-65

Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
Entende a recorrente que deveria ser decretada a “inteira improcedência do
lançamento decorrente das glosas das compensações aqui em exame, posto que calcado em
presunção sem base legal e, mais, em desrespeito a decisão judicial transitada em julgado”.
No entanto, o presente processo não trata de novo lançamento, razão pela qual o
art. 142 do CTN não socorre a recorrente, não havendo para a fiscalização a obrigação de
“analisar as receitas recebidas, classificando-as nos termos da legislação como ato cooperado ou
não”, como pretende a recorrente. Na verdade, o procedimento contestado pela recorrente diz
respeito à apuração pela fiscalização do montante do pagamento indevido das contribuições
decorrente da decisão judicial, que é o montante de direito creditório a ser utilizado para quitar
os débitos indicados nas Declarações de Compensação apresentadas pela contribuinte.
Também não houve qualquer irregularidade ou desrespeito à decisão judicial por
parte da fiscalização responsável pela valoração dos créditos.
A ora recorrente tem direito de repetição dos valores recolhidos a título de PIS e
COFINS relativos a venda de combustíveis a seus cooperados no regime de substituição
tributária, conforme decidido pelo TRF 5a Região na Apelação Cível no 2002.38.00.018618-
6/MG, assim ementada:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. ATO COOPERATIVO.
ISENÇÃO. PIS. COFINS. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação o prazo prescricional é de cinco
anos contado a partir do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados a partir do
termo final deferido ao Fisco para verificação do valor devido do tributo.
2. Isenção da Cooperativa mista de motoristas de táxi do recolhimento do PIS e da
COFINS sobre as operações de venda de combustíveis aos consumidores cooperados,
mantendo a incidência em relação aos não-cooperados, uma vez que os postos de
abastecimento são necessários por motivos óbvios à consecução das atividades
desenvolvidas pelos taxistas.
3. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.
4. Apelação da autora parcialmente provida, para fixar os honorários em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação. Apelação da União e remessa oficial não providas.
Dessa forma, para a apurar o quantum do indébito tributário reconhecido no
processo judicial, a fiscalização deveria então verificar os valores das contribuições recolhidos
que diziam respeito a venda de combustíveis pela cooperativa aos seus cooperados no regime de
substituição tributária. Ocorre que os pagamentos efetuados pela interessada correspondiam a
totalidade das receitas de vendas dos períodos, ou seja, não havia segregação entre as operações
realizadas com cooperados e não cooperados, de forma que o procedimento fiscal que antecedeu
Fl. 2757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.422 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720231/2010-65

o despacho decisório foi direcionado no sentido de obter essas informações da contribuinte, que,
afinal, tem o ônus de comprovar o crédito alegado.
O fato de a recorrente estar amparada por uma decisão judicial que lhe é favorável
não a exime do dever de demonstrar à fiscalização qual a parcela dos seus pagamentos
corresponde ao que foi decidido judicialmente. Pelo contrário, o fornecimento das informações e
documentos relativos às operações realizadas pela cooperativa com seus cooperados é
pressuposto para que a fiscalização possa efetuar a valoração dos créditos (indébito tributário)
que a interessada deseja compensar nas Dcomps.
Cabe à fiscalização tão somente analisar a documentação apresentada pela
interessada para aferir, em despacho fundamentado, se esta demonstrou, ou não, o direito
creditório alegado. Não é tarefa da fiscalização diligenciar para levantar provas para comprovar
que eventualmente a requerente não teria direito ao referido crédito.
Não se trata de aplicação de presunção sem base legal pela fiscalização, mas do
não cumprimento pela requerente do ônus probatório do crédito alegado.
Com efeito, como relatado na decisão recorrida, no procedimento fiscal
sucederam-se os seguintes fatos:
Em 18/08/2010, nova intimação foi expedida, desta feita, para que fossem apresentados
demonstrativos de composição das vendas efetuadas a cooperados e não cooperados
(com apresentação de notas fiscais ou documentos equivalentes que comprovassem a
parcela das vendas efetuadas a cooperados) e cópias autenticadas dos Estatutos e dos
Atos Societários em vigor no período de 1996 a 2000 (fl. 343).
Cientificada da intimação em 23/08/2010 (fl. 345), a contribuinte solicitou mais
30(trinta) dias de prazo para o cumprimento das exigências formuladas, conforme
petição protocolada em 03/09/2010 (fl. 348).
Em 20 de outubro de 2010, já esgotado o prazo prorrogado para atendimento à
intimação expedida em 18/08/2010 – sem que a contribuinte houvesse providenciado
seu cumprimento – a DRF/Belo Horizonte prolatou o Despacho Decisório no 1.955 –
DRF/BHE manifestando-se pela não homologação das compensações declaradas, ante a
não comprovação de certeza e liquidez do crédito pleiteado (fls. 349/354).
Como se vê, a fiscalização tentou dar cumprimento à decisão judicial transitada
em julgado, o que só não se efetivou em face da omissão da própria interessada em comprovar a
parcela de seus pagamentos que correspondiam à hipótese retratada na referida decisão.
Tampouco há que se falar que a fiscalização teria efetuado a “descaracterização da
cooperativa”, eis que a intimação para apresentar a segregação das operações com cooperados
daquelas com não cooperados tinha como pressuposto o fato de a recorrente ser uma cooperativa.
Assim, devem ser rejeitadas as alegações da recorrente de irregularidade nas
glosas efetuadas pela fiscalização.
Não é verdade, como alega a recorrente, que o julgador de primeira instância teria
afirmado que somente as notas fiscais teriam o condão de comprovar o direito creditório
decorrente da decisão judicial. Ainda que as operações não fossem sujeitas à emissão de nota
fiscal, deveria a manifestante apresentar o documento equivalente, providência que não adotou.
Fl. 2758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.422 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720231/2010-65

Como se vê abaixo, a decisão da DRJ foi devidamente motivada quanto à
inexistência de prova inequívoca do crédito alegado:
Examinando a documentação trazida aos autos pela Recorrente verifica-se que a
Planilha Indicativa das Vendas a Cooperados no Período Referente ao Crédito (fls.
1.249/1.250) não está lastreada em documentos que dêem suporte aos dados nela
especificados.
Na intimação expedida em 18/08/2010 foram requisitados à Contribuinte, não só
demonstrativos de composição das vendas efetuadas a cooperados, assim como a
apresentação de notas fiscais (ou documentos equivalentes) que comprovassem a
parcela das vendas efetuadas a cooperados. A mera apresentação de planilha
demonstrativa das vendas a cooperados, sem a apresentação da documentação de
suporte às informações nela contidas, não satisfaz a condição de prova inequívoca do
direito creditório alegado.
Outrossim, a apresentação de Livros Diário dos Exercícios Financeiros de 1996 a 2000
(fls. 450/1.247), não permite a segregação das receitas de vendas de combustível a
cooperados e não cooperados. Tal demonstração deve estar associada a uma conciliação
entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
Para comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro contábil, não basta
apresentar o registro, mas também indicar, de forma específica, quais documentos estão
associados a esse registro. E, quando a natureza da operação escriturada/documentada
for importante para a caracterização ou não do direito creditório, que a descrição da
operação constante dos registros e documentos seja clara, de modo a permitir sua
perfeita caracterização.
A escrituração das vendas diárias nas contas “31101001 – Vendas de Álcool” e
“31101002 – Vendas de Gasolina” não permite segregar a natureza das operações de
venda de combustível, se com cooperados, ou não cooperados. E, diga-se, que tal
segregação é essencial na determinação do crédito a que faria jus a Reclamante.
Releva mencionar que as cópias de Livros Diários, anexas à Manifestação de
Inconformidade, já haviam sido apresentadas por ocasião da Intimação expedida em
19/02/2012 (fl. 148), tendo formado os Anexos 04 a 08 do presente processo (fls.
1.899/2.689), não constituindo assim documentação nova carreada aos autos. E mesmo
após o exame desses livros contábeis, a autoridade administrativa decidiu por formular
nova intimação, por remanescerem dúvidas quando à certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Em regra, cumpre ao contribuinte vincular registros contábeis a documentos fiscais,
estabelecendo com clareza a natureza das operações por eles instrumentadas. A
atividade de “provar” não se limita a simplesmente juntar documentos aos autos. Provar
significa
associar registros contábeis e documentos probatórios de forma
individualizada, do mesmo modo que, no caso das provas indiciárias, exige-se a
contextualização dos fatos por via do cruzamento dos indícios.
(...)
Os elementos anexados à Manifestação de Inconformidade não têm o condão de
conferir a certeza e liquidez ao crédito pleiteado, por não satisfazerem a condição de
prova inequívoca.
(...)
De outra parte, no recurso voluntário, a interessada não se contrapõe
adequadamente aos fundamentos utilizados pela decisão recorrida pra refutar a sua alegação de
que a segregação das receitas entre operações com cooperados e não cooperados estaria
demonstrada nos autos, razão pela qual a decisão da DRJ há de ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 2759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.422 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720231/2010-65

O art. 147 do CTN1 também não ajuda a recorrente, eis que, como dito, não
estamos a tratar de lançamento tributário no presente processo.
Por fim, a verdade material não desincumbe a interessada de demonstrar a certeza
e liquidez do direito creditório alegado em face da decisão judicial. Sob a máxima de que quem
alega é que deve provar o seu direito, o ônus da prova do crédito alegado é sempre da própria
requerente, como já delineado, não sendo tarefa da fiscalização ou do julgador diligenciar para
levantar provas para comprovar a segregação das receitas das operações com cooperados das
quais resultariam o direito creditório alegado.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

1 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

Fl. 2760
DF CARF MF
Documento nato-digital